Tribunal: TJMT
Processo: 1006921-77.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006921-77.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[MARIA CONCEICAO PARRA DA MATTA - CPF: 626.744.041-91 (EMBARGADO), FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO - CPF: 064.959.476-23 (ADVOGADO), NELSON DA MATTA - CPF: 286.638.888-72 (EMBARGADO), HELIO DOMINGOS - CPF: 209.138.009-10 (EMBARGANTE), FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO - CPF: 064.959.476-23 (EMBARGADO), ROSA MOREIRA DOMINGOS - CPF: 363.057.661-34 (EMBARGANTE), TOBIAS PIVA - CPF: 025.015.751-99 (EMBARGANTE), FERNANDO DO NASCIMENTO MELO - CPF: 933.166.151-72 (EMBARGANTE), FERNANDO DO NASCIMENTO MELO - CPF: 933.166.151-72 (ADVOGADO), TOBIAS PIVA - CPF: 025.015.751-99 (ADVOGADO), ROSINEIA DA MATTA SOUTO - CPF: 329.592.901-78 (TERCEIRO INTERESSADO), RIOLANDO CORREA SOUTO FILHO - CPF: 327.969.351-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006921-77.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: HELIO DOMINGOS, ROSA MOREIRA DOMINGOS, TOBIAS PIVA, FERNANDO DO NASCIMENTO MELO

EMBARGADO: MARIA CONCEICAO PARRA DA MATTA, NELSON DA MATTA, FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração quando não há no acórdão os vícios previstos alegados.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1006921-77.2020.8.11.0000

EMBARGANTES: HELIO DOMINGOS E OUTRA

EMBARGADOS: NELSON DA MATTA E OUTROS

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado no Agravo de Instrumento do mesmo número, sob o argumento de omissão à tese de coisa julgada.

Contrarrazões no id 47009480 – pág. 01/06.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006921-77.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: HELIO DOMINGOS, ROSA MOREIRA DOMINGOS, TOBIAS PIVA, FERNANDO DO NASCIMENTO MELO

EMBARGADO: MARIA CONCEICAO PARRA DA MATTA, NELSON DA MATTA, FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Os embargantes aduzem que o aresto não se pronunciou a respeito da tese da coisa julgada sustentada nas contrarrazões do Agravo de Instrumento.

Ao contrário do alegado, não houve omissão no acórdão, pois a matéria
foi devidamente analisada nestes termos:

“Os agravados ajuizaram Execução de Título Extrajudicial - Contrato de Parceria Pecuária (250 vacas e 125 bezerros) -, e os agravantes opuseram Embargos do Devedor, julgados improcedentes.
Contudo, interposta Apelação, a sentença foi parcialmente modificada para excluir os juros e a correção monetária.
Confira-se a ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA - CERCEAMENTO DEDEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRELIMINAR REJEITADA - CONTRATO DE PARCERIA PECUÁRIA - ENTREGA DOS ANIMAIS NÃO CONTESTADA EM TEMPO - PRIMEIRA PARCELA PAGA -
INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INVIABILIDADE - EXCESSO NA EXECUÇÃO VERIFICADO
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

(...)

Tratando-se de obrigação de entregar coisa incerta, estabelecida em contrato de parceria pecuária e correspondente a determinada quantidade de gado, não incidem juros de mora nem correção monetária.”

Apesar disso, os agravados ingressaram com Cumprimento de Sentença visando o recebimento dos honorários de sucumbência (10% do quantum dado à lide).

Um dos agravantes (Felipe de Oliveira Alexandrino), em causa própria, requereu a inversão dessa verba a seu favor, em razão do acórdão proferido na Apelação, porém foi indeferida sob o fundamento de decaimento mínimo dos embargados.

Se foi reconhecido o excesso de Execução
e não a nulidade da dívida,
é consequência lógica do
parcial provimento dos Embargos
a distribuição dos ônus sucumbenciais de forma equitativa.

Logo, não houve sucumbência mínima dos embargantes e tampouco em derrota total para autorizar a inversão desse ônus.

Assim, em observância ao artigo 86, caput, do CPC, cada parte deve arcar com a verba honorária de 5% do montante atribuído à demanda.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE -SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA VERIFICADA. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO. - Nos termos do que estabelece o art. 86 do CPC/15, o acolhimento de apenas parte dos pedidos apresentados nos embargos à execução opostos faculta a distribuição igualitária dos honorários advocatícios, em razão da sucumbência recíproca configurada. (TJ-MG - AC: 10642150012911001 MG, Relator: Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 24/01/2019, Data de Publicação: 28/01/2019)

E diferentemente do que assinalam os agravantes, é inaplicável o entendimento do STJ no REsp 1336882/MA - “o ônus sucumbencial deve ser distribuído tendo como parâmetro o pedido de execução e o pedido dos embargos, examinando-se, a partir daí, o decaimento de cada parte.” Isso porque não se trata de execução de quantia certa.

Diante do exposto, dou parcial provimento ao Recurso para determinar que a verba honorária definida nos Embargos à Execução em 10% sobre o valor da causa seja distribuída por igual - 50% para os embargantes e 50% para os embargados.”

Constata-se que todas as questões suscitadas no Agravo de Instrumento foram analisadas, ficando evidente que a sentença foi parcialmente modificada pelo Tribunal, o que incorreria na distribuição equitativa do ônus da sucumbência.

Na realidade, é manifesta a intenção dos embargantes de rediscutir o mérito, visto que o julgamento não lhe foi favorável. No entanto, este não é o meio adequado para esse propósito.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO (ART. 535 DO CPC) OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPATIBILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são inviáveis se a parte não demonstra a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, a teor das disposições do art. 535 do CPC, ou ainda erro material no julgado. 2. Na hipótese em que o órgão colegiado, após extenso e expressivo debate entre seus integrantes, delibera por maioria dar provimento ao recurso com a apreciação das questões suscetíveis de cognição na instância especial e necessárias ao deslinde da controvérsia, sem que o acórdão tenha incorrido em vício, não cabe o oferecimento de embargos de declaração. 3. Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1428903/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016).

Isso posto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020